Tribunal: CARF
Processo: 13312.000945/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000945/2007-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.503 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
ALDA CAVALCANTE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
ESCRITURAÇÃO
DE
TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE REFUTAÇÃO PROBATÓRIA DO CONTRIBUINTE.
ADMISSIBILIDADE.
A documentação contábil ou fiscal entregue por terceiros, que propiciem
indícios de omissão de receitas e que não foram refutadas por meio de provas
que deveriam ter sido apresentadas pelo interessado, são suficientes para
justificar o lançamento tributário pela referida omissão.
PRESUNÇÃO. OMISSÃO DE RECEITAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado, por meio de documentação contábil ou fiscal, a
comprovação de que não houve omissão de receitas, quando houver indícios
suficientes para demonstrar o contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão
recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000945/2007-34
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 724-728 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 08-31.590, da 3a Turma da DRJ/FOR (fls. 697-713), em sessão realizada em
30 de outubro de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 625-630 e docs. anexos), de forma a manter parte
do crédito tributário lançado em desfavor da Contribuinte.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 698-704.

Trata-se de auditoria fiscal determinada pelo Mandado de Procedimento
Fiscal no 0310300-2007-00046-5, fl. 02, concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos, ano-calendário 2003, ao final da qual foram constituídos os
créditos tributários a seguir quantificados:
• IRPJ..................................................................................................R$ 1.220.457,70
• Programa de Integração Social..............................................................R$ 85.680,29
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.........................................R$ 464.222,18
• Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.....................R$ 155.782,58
• Total..................................................................................................R$ 1.926.142,75
No lançamento em questão foram consideradas duas infrações: omissão de
receitas decorrente de mercadorias, matérias-primas e outros insumos não
contabilizados, caracterizada pelo não registro contábil de notas fiscais de compras de
mercadorias adquiridas para revenda, e omissão de receitas proveniente de pagamentos
efetuados com recursos estranhos à contabilidade, inerentes às aquisições de bens
destinados ao ativo fixo e/ou aos pagamentos de comissões não contabilizados.
No que se refere à omissão de receitas decorrente de aquisições de
mercadorias não registradas nos assentamentos contábeis do contribuinte, foram
lançados os seguintes valores:

Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

No enquadramento legal, foram considerados o art. 24 da Lei no 9.249/95, o
art. 41 da Lei no 9.430/95 e os arts. 249, inc. II, 251, § único, 279, 286, 288 e 290 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
Em relação à infração omissão de receitas proveniente de pagamentos
concernentes às aquisições para o ativo fixo e/ou aos pagamentos de comissões,
efetuados com recursos estranhos à contabilidade, o demonstrativo seguinte contempla
os valores lançados:

A título de enquadramento legal, foram estabelecidos os 249, inc. II, 251, §
único, 279, 281, inc. II e 288 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
A planilha abaixo consolida os valores lançados:

Complementando a descrição dos fatos, tem-se o Termo de Verificação
Fiscal (TVF) de fls. 35/50, documento em que consta que o fato de o principal
fornecedor da autuada, a pessoa jurídica NORSA REFRIGERANTES LTDA., CNPJ
07.196.033/0001-41, haver sido intimada a informar, de forma discriminada, a relação
das vendas efetivadas para a empresa ALDA CAVALCANTE MELO no ano-
calendário 2003, assim como a apresentar os respectivos comprovantes dos pagamentos
recebidos. Conforme informado, a documentação recebida de NORSA
REFRIGERANTES LTDA. evidenciou a efetivação de compras por parte da fiscalizada
relacionadas na planilha Notas Fiscais de Venda Apresentadas pela Norsa Refrigerantes
Ltda. (janeiro a dezembro de 2003) no valor total de R$ 2.186.359,29.
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

Consta do aludido TVF planilha intitulada Relação de Notas Fiscais não
Contabilizadas no valor total de R$ 1.485.044,36. Foi ainda informado que a fiscalizada
fora intimada a comprovar a origem dos recursos utilizados para pagamentos das notas
fiscais de compras não contabilizadas, em conformidade com a planilha apresentada,
sendo que até o final da fiscalização não houvera sido recebida a resposta da empresa
demandada.
Ainda segundo evidenciado no TVF, o lançamento foi materializado com
base nas notas fiscais não escrituradas nos Livros Diário e Razão sendo que, dentre as
notas fiscais em consideração, algumas referiam-se a compras do ativo fixo e a
pagamentos de comissões, as quais representariam a quantia total de R$ 19.318,01 e
foram lançadas em item próprio, conforme já informado.
Irresignada com os autos de infração que lhe foram impostos, em 02/01/2008
a demandante impugnou os lançamentos, fls. 625/630, pautando-se nas considerações e
argumentos que são neste Relatório parcialmente reproduzidos:
[...]
Ora, nobre julgador, um auto de infração tem que fulcrar-se em dados
concretos e bem demonstrados para que o autuado tenha condições de saber
do está sendo acusado, ofertando-lhe o direito constitucional de exercer sua
ampla defesa e o contraditório. Além é claro, de assentar em informações
precisas. No caso presente, isso não ocorre, pois a fiscal destaca um valor -
R$ 1.485.044,36 como NOTAS FISCAIS NÃO CONTABILIZADAS, e depois
cobra os tributos sobre outra base de cálculo - CONTABILIZADAS. Em
quais das relações estão as notas fiscais não contabilizadas, e qual seria
correta?
Assim sendo, não se sabe realmente quais são as notas fiscais não
CONTABILIZADAS!
Por outro lado, não se está aqui questionamento a integridade da empresa
NORSA REFRIGERANTES LTDA., pois se trata de uma empresa idônea e
conceituada no mercado, porém, há de se convir que basear um auto de
infração apenas numa relação assinada por um dos gerentes da empresa é
seria conceder fé publica a documento particular fornecido por uma empresa
privada, o que não está previsto na lei, malferindo neste caso o fisco o
principio constitucional da legalidade previsto no caput do art.37 da CF/88,
posto que o administrador somente é permitido praticar o que está previsto
na lei, sobressaindo, destarte, ilegal o ato perpetrado pelo agente fiscal.
Essas mercadorias foram efetivamente entregues à. autuada? Qual a prova
concreta que a fiscal dispõe para isso? Os pagamentos? Não poderiam ter
sido feitos por qualquer um? Apenas isso não comprovaria que a empresa
comprou e efetuou pagamentos. O agente fiscal deveria ter apresentado
evidências concretas conforme determina a lei. Notas fiscais em nome da
fiscalizada, duplicata quitada, correlação entre os pagamentos efetuados e
contas bancárias. Nada disso foi feito. Apenas a relação simples emitida pela
empresa NORSA. E essa relação não poderia também está errada? Não há
sequer no processo comprovação das informações.
A fiscal se não agisse somente de forma a se preocupar com a cobrança de
tributos, poderia comprovar se efetivamente tais pagamentos forma feitos
pela empresa. Para isto, bastaria verificar através de cruzamentos com
informações bancárias. Simplesmente acatou a informação da NORSA,
eximindo-se de seu mister em trazer aos fólios administrativos, comprovação
de seus argumentos.
Compras podem servir de indícios de um ilícito. Entretanto, dai a se ter
certeza vai-se muito longe, principalmente quando não se cuida em se
comprovar efetivamente toda a operação.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

Essas ponderações referem-se apenas aos aspectos materiais do auto de
infração ao que tange às informações prestadas pela fiscalização, motivo
que levam IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Ultrapassado o argumento supra, o que se diz por mero apego ao debate,
some-se também os aspectos contábeis da operação.
A própria fiscal diz que a empresa durante o ano calendário de 2003
informou à Receita Federal, através de sua declaração de imposto de renda,
faturamento da ordem de R$ 1.010.882,75, compras no montante de R$
860.186,29 e que as operações com terceiros, constante no Dossiê Integrado,
eram de R$ 2.600.000,00.
Ora, isso é aritmética e elementar, ou seja, soma e subtração. Se a empresa
registrou R$ 860.186,29 de compras e no Dossiê Integrado consta R$
2.600.000,00, lógico que a diferença seria de R$1.739.813,71.
Então como se cobrar impostos sobre R$ 2.186.359,29? Portanto, se
houvesse omissão de compras, esta serie de,R$ 1.739.813,71 e não de R$
2.186.359,29 como quer a fiscal, apesar de que não houve no caso qualquer
omissão, conforme se está a impugnar o auto neste azo.
Dai verifica-se que o auto de infração está totalmente confuso, dificultando
sobremaneira a defesa do autuado, prejudicando o exercício da ampla
defesa previsto em nossa Carta Política de 1988.
Por outro lado, a empresa faz declaração de imposto de renda com base no
lucro real, forma como foi cobrado o imposto no auto de infração.
A omissão de compras não significa omissão de vendas, pode ser indicio cujo
dever de comprovação inelutavelmente deve ser efetivado pela fiscalização, o
que não ocorreu na hipótese em tela, haja vista que o agente do fisco
simplesmente autuou com base em informação de um fornecedor, informação
esta em nenhum momento comprovada pelas respectivas notas fiscais, que
não foram enviadas à fiscalização.
Se houve falta de contabilização de compras, não significa obrigatoriamente
omissão de receita como já dito, significa indicio, jamais prova em seu
sentido estrito exigido pela legislação fiscal, onde o autuar está submisso aos
ditames legais.
A empresa, segundo informação da fiscal, fez compras no ano de 2003 no
montante de R$ 2.600.000,00 conforme Dossiê Integrado, porém informou
na sua declaração de imposto de renda um faturamento da ordem de
R$1.010.882,75. Ora, a fiscal diz que as compras não contabilizadas podem
e devem ter gerado vendas contabilizadas, ou seja, a empresa registrou um
faturamento de R$ 1.010.882,75, voltamos a mencionar, seria lógico,
portanto, que parte das compras não contabilizadas deram origem a vendas
contabilizadas sendo lógico também sua dedução do montante das compras
não contabilizadas do valor das vendas contabilizadas. E assim, a base de
calculo do auto de infração passaria a ser de R$1.175.476,54, isto é, R$
2.186.359,29 (compras não contabilizadas) menos R$1.010.882,75 (vendas
contabilizadas).
Além de todas essas incorreções, outro erro grave foi cometido no malsinado
auto de infração. Toda venda é fruto de uma compra. Lógico, portanto, que
haja um custo. Ninguém pode vender uma coisa que não tenha comprado, a
não ser quando se trata de uma herança, de uma doação, o que não é o caso
dos autos. Como a empresa dedica-se à comercialização de produtos, os
produtos comercializados têm um determinado custo.
Portanto, se houve compras não contabilizadas de R$ 2.186.359,29 a
empresa pagou por tais compras, e ao vendê-las tem um custo que não foi
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

deduzido na fiscalização. Poder-se-ia até argumentar que o registro da
venda ocorreu pelo valor de custo e sobre tal valor não se incluiu o lucro da
empresa. Mas, quem garante que as compras efetuadas foram todas
efetivamente vendidas. E isto é facilmente comprovado pela declaração de
imposto de R$ 157.454,00. Portanto, o auto não tem qualquer embasamento
tanto do ponto de vista legal, como contábil. Não se sustentando em nada.
A fiscalização deveria, se tivesse havido omissão de venda (ressalte-se que
não houve qualquer omissão), apurar o montante vendido e dele abater o
custo.
Não se pode admitir até mesmo porque ilógico, uma empresa não ter custo
das mercadorias vendidas em suas operações? Não confundir com despesa.
A grosso modo vamos considerar apenas o valor de compra das
mercadorias, sem incluir nenhum acréscimo, como transporte, seguro, etc.
No auto de infração, a fiscal também não levou em consideração o fato do
contribuinte durante todo o ano fiscalizado ter apresentado prejuízo fiscal,
que não foi devidamente deduzido da base de calculo apurada. Acerca do
thema, veja-se o seguinte julgado:
[...]
O Agente do fisco, caso desejasse mesmo apurar o resultado das operações
da empresa, tinha todas as condições para isso, visto que os livros de
registros de entrada de mercadorias, os livros de saída, assim com o registro
de inventário, estavam todos postos à disposição desta Delegacia de
Julgamento.
E ao contrário disso, valeu-se de informações prestadas por terceiros, sem
que Átis [sic] informações estivessem devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea, uma vez que não se trata de documentos
públicos.
Por outro lado, apuradas as supostas impropriedades na escrita fiscal ou
contábil da empresa, o procedimento correto seria a fiscalização solicitar ao
contribuinte que refizesse sua escrita contábil, e diante dos novos dados,
emitir, se fosse o caso, auto de infração.
Caso não obedecesse às suas determinações, a fiscalização ainda assim teria
o instituto do lucro arbitrado e, amparado no novo artigo 530 do
Regulamento do Imposto de Renda, emitido auto de infração, apurando um
resultado no qual o custo das mercadorias estaria embutido.
3. DO PEDIDO
Considerando as incorreções e erros apontados no curso desta defesa a qual
demonstra e torna o feito fiscal imprestável, haja vista erros na
determinação de base de cálculo, assim como a falta efetiva de prova
documental de omissão de receita, tendo a fiscalização se baseado apenas
em suposições, o auto de infração deve ser decretado IMPROCEDENTE,
para que se faça JUSTIÇA. E o que se requer.
Quando da análise do presente processo, percebeu-se que, no que tange ao
lançamento inerente às notas fiscais não contabilizadas, relativas às mercadorias
adquiridas para revenda, o somatório dos valores lançados atingiu a quantia de R$
2.167.041,28, valor que diverge daquele constante da planilha chamada Relação de
Notas Fiscais não Contabilizadas, no valor total de R$ 1.485.044,36.
Verificou-se, ainda, no que diz respeito à ciência dos lançamentos, que não
foi processada sob a forma pessoal e tampouco se logrou localizar nos autos o Aviso de
Recebimento (AR) correspondente.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

Assim é que, em 12/01/2012, o processo foi colocado em pauta, tendo o
julgamento sido convertido em diligência, editando-se a Resolução no 08-002.311,
contendo a determinação para o encaminhamento do processo à DRF Sobral/CE, de
modo que fossem adotadas as seguintes providências:
• fosse promovida a juntada da documentação concernente à ciência do lançamento,
ou seja, o Aviso de Recebimento (AR), de modo que fosse possível se aferir a
tempestividade da impugnação apresentada pela interessada;
• fosse esclarecido se os valores a serem tributados corresponderiam àqueles
discriminados no demonstrativo intitulado RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS
NÃO CONTABILIZADAS, fls. 40/43, no valor total de R$ 1.485.044,36 devendo
a unidade de origem, em caso afirmativo, elaborar novos cálculos, de modo que
fossem esclarecidos os valores devidos em ambas as infrações consideradas pela
autoridade lançadora; e
• fosse elaborado Relatório de Diligência Fiscal circunstanciado e conclusivo e fosse
a impugnante cientificada de seu inteiro teor, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta)
dias para manifestar-se sobre as conclusões estabelecidas.
Em atendimento ao que foi por este órgão julgador demandado, em
04/04/2014 o responsável pela diligência fiscal lavrou o Termo de Constatação Fiscal de
fls. 660/669, em que elaborou as planilhas entendidas como corretas e estabeleceu o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para que o sujeito passivo apresentasse sua manifestação a
respeito dos resultados encontrados.
Finalmente, veio a lume o Relatório de Diligência Fiscal, fls. 677/686,
notificado à interessada em 11/07/2014, fl. 687.
No que toca à notificação do sujeito passivo, relativa aos lançamentos fiscais,
foi promovida a juntada do Aviso de Recebimento (AR) de fl. 686, onde é possível se
verificar que a ciência ocorreu no dia 06/12/2007.
Quanto às compras de mercadorias não contabilizadas (infração 001) e às
compras de ativo fixo e pagamentos de comissões não contabilizados (infração 002), a
diligência fiscal apurou os seguintes valores:

A manifestação da pessoa jurídica foi apresentada na repartição fiscal em
12/08/2014, fls. 689/690.
Assegurou a interessada que “as planilhas apresentadas pelo novo auditor
designado em nada diferem das anteriores em sua essência, haja vista que incorporadas
dos mesmos vícios descritos na impugnação que repousa nos autos. Em especial, pelo
fato de o fisco está dando a informação prestada por empresa privada uma fé pública
que não possui. Isto é fato”, termos em que reiterou os argumentos que já constavam da
impugnação apresentada.

Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fl. 14.729).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPRAS
NÃO
ESCRITURADAS.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO
DE
PAGAMENTOS. OMISSÃO DE RECEITA POR PRESUNÇÃO LEGAL.
Em virtude de expressa determinação legal, caracteriza omissão de receita a falta de
escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, relativamente a compras de
mercadorias adquiridas para revenda, devendo a situação encontrar-se plenamente
comprovado pelo agente fiscal mediante a juntada aos autos das notas fiscais das
mercadorias adquiridas, dos comprovantes dos pagamentos e dos registros contábeis da
interessada, havendo, ainda, a demonstração de o contribuinte haver sido devidamente
intimado a comprovar a escrituração das compras, sem que o tenha feito.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
As presunções legais possuem a aptidão de inverter o ônus da prova, transferindo-o ao
sujeito passivo que, para elidir a tributação, deverá apresentar documentos hábeis e
idôneos, no sentido da comprovação da inocorrência do fato indiciário demonstrado
pela autoridade fiscalizadora no lançamento fiscal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. IRPJ. PIS/COFINS.
Inexistindo na peça contestatória questionamento específico, pertinente à tributação
reflexa, decorrente da omissão de receita apurada para tributo tido por principal, mutatis
mutandis, aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) a mesma solução que foi adotada, relativamente ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador consigna que, apesar de serem duas infrações:
“Infração 001 – OMISSÃO DE RECEITAS – MERCADORIAS, MATÉRIAS PRIMAS E
OUTROS INSUMOS NÃO CONTABILIZADOS e Infração 002 – OMISSÃO DE RECEITAS
– PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS ESTRANHOS À CONTABILIDADE”, a
Requerente concentrou sua defesa apenas na primeira, sendo considerada a segunda como não
impugnada, nos termos do art. 17 do Dec. 70.235/72. Quanto à lavratura do Auto de Infração,
esta foi justificada pela documentação constante nos Autos, a qual se mostra farta e se constitui
por notas fiscais de compras, comprovantes dos pagamentos e dos livros contábeis da empresa.
A fundamentação normativa para a autuação se deu com base no art. 281 do Dec. 3000/99, sendo
que o art. 334 do CPC de 1973 corrobora com a presunção de omissão de receitas. Também pelo
fato da Requerente não ter apresentado documentação exigida, a qual comprovaria o atendimento
ou não das obrigações tributárias. Os julgadores ressaltam que os efeitos da omissão, cuja
presunção não foi refutada por meio de provas, estão de acordo com os procedimentos levados a
efeito pela Autoridade Fiscal, inclusive, no que diz respeito ao abatimento de pagamentos ou
dedução de custos sem comprovação.
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

5. Tendo em vista que a diligência constatou que houve equívoco pela
autoridade fiscal em relação ao valor apurado das mercadorias adquiridas pela distribuidora da
Requerente e pelo fato desta não ter se manifestado sobre o Relatório de Diligência, o valor do
Auto de Infração deve ser reduzido de acordo com os novos valores indicados na decisão, o que
subtraiu do AI o valor de R$ 237.114,59.

II. Recurso Voluntário (RV)
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) o AI foi baseado em informações de uma pessoa de
direito privado, sem fé pública, chegando ao absurdo e utilizar uma declaração do gerente de
controladoria, o qual apresentou cópia do livro de registros, no qual constava notas emitidas
“contra” a Recorrente, mas sem apresentar as notas. Presunção legal com base em informações
de terceiros, sem comprovação, é totalmente descabida; b) “pagamentos podem ter sido
efetuados; mas não há qualquer prova que são decorrentes de notas fiscais emitidas contra a
impugnante, nem mesmo como anexação de boletos bancários à afirmação do gerente.”; d) o
arbitramento do lucro poderia ter sido feito, com base no art. 530 do RIR/99. Era de se esperar
que a fiscalização concedesse prazo para regularização de sua escrituração e consequente
apuração do lucro real; e) as notas fiscais não podem servir de base de cálculo para o tributos,
uma vez que não trata do valor de venda efetivo, pois a toda a venda há um custo
correspondente; f) a Autoridade fiscal tinha todas as condições para apurar o resultado das
operações da empresa, visto que o registro de entrada, de saída e registro de inventário estavam à
sua disposição. Ao final requer o acolhimento do Recurso para cancelar o débito fiscal
reclamado.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 723 – 20/01/15), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 724 – 13/02/15), conclui-se que este é tempestivo.
10. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Elementos que instruíram a lavratura do AI e Comprovação
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

11. De acordo com a Recorrente o AI foi instruído com informações e
documentos de uma pessoa de direito privado, que seria a principal fornecedora da Contribuinte.
Por ter esta natureza, não haveria fé pública, sendo que não se poderia utilizar a afirmação de um
empregado da fornecedora, que apresenta livro, mas não notas fiscais. Presunção legal sem
comprovação é descabida. Chega a reconhecer que podem ter havido pagamentos, mas não há
qualquer prova que são decorrentes de notas fiscais emitidas contra a impugnante. Alega ainda
que as notas fiscais não podem servir de base de cálculo para o tributos, uma vez que não tratam
do valor de venda efetivo, pois a toda venda há um custo correspondente;
12. Não merecem prosperar os argumentos da Recorrente. Isto porque não há
previsão normativa de que todas as provas que venham a ser utilizadas em processo
administrativo tenham de ter fé-pública. Mais do que isto, é completamente inviável que a toda
documentação contábil, a qual comprova o cumprimento ou não das obrigações tributárias, seja
atribuída a característica de fé-pública. Para isto teria o Estado que ter alguma participação, o
que é inconcebível, além disso, impossível, pois mesmo que a documentação fosse submetida a
algum crivo para tal caracterização, seu conteúdo seria preenchido pelos particulares, os mesmos
que apresentaram os documentos à Autoridade Fiscal que lavrou o Auto de Infração. Exigir tal
requisito seria tentar dificultar demasiadamente ou impedir qualquer investigação fiscal.
13. O que ocorre no presente caso é que há indícios, provenientes de
documentação contábil e fiscal, que levaram à Autoridade Fiscal à conclusão de que houve
omissão de receitas, presunção esta prevista em lei. De acordo com tal premissa, o Agente fiscal
efetuou o lançamento, não antes de notificar a Contribuinte para que apresentasse documentação
que pudesse infirmar a presunção de que haveria omissão de receita. Ocorre que pela omissão,
no caso, ausência de comprovação por parte da Recorrente, os indícios foram tidos suficientes
para que houvesse a lavratura do Auto de Infração. É de se ressaltar que bastaria à Requerente
apresentar sua escrituração fiscal para que as suspeitas fossem suprimidas, contudo, não o fez até
o presente momento.
14. Quanto à presunção legal ser descabida quando não comprovada, tem-se que
a presunção está exatamente no âmbito da impossibilidade de comprovação, por ausência de
documentação. Não que a presunção possa ser aplicada em qualquer caso, mas naqueles onde
houver indícios e falta de comprovação por parte do contribuinte fiscalizado. No presente caso
houve demonstração, inclusive, exata sobre os valores pagos à fornecedora, coisa que até a
Contribuinte reconheceu, quando menciona que “pagamentos podem ter sido efetuados”, mas
depois diz que não foram referentes às notas indicadas. Não há como se reconhecer tais
afirmações por parte da Recorrente, sem a documentação que possa comprovar.
15. Sobre as notas fiscais de terceiros servirem de comprovação, estas são sim
suficientes para fornecer indícios que possam servir para caracterização de omissão de receitas,
podendo ser refutadas, quando houver apresentação de provas por parte do contribuinte. Sobre a
comprovação de custos para abatimento ou dedução é necessário que haja a comprovação destes,
por meio de escrituração contábil, não podendo partir de um pressuposto lógico para a definição
de sua existência e seu montante.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.503 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000945/2007-34

V. Arbitramento, regularização de escrituração e apuração
16. De acordo com os argumento da Recorrente, o arbitramento do lucro poderia
ter sido feito, com base no art. 530 do RIR/99. Era de se esperar que a fiscalização concedesse
prazo para regularização de sua escrituração e consequente apuração do lucro real. Além disso, a
Autoridade fiscal tinha todas as condições para apurar o resultado das operações da empresa.
17. No caso em questão há a existência de notas fiscais, não refutadas, que
demonstram exatamente quais as operações não foram escrituradas, não havendo necessidade de
se efetuar o arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.
18. Não há qualquer dispositivo normativo que preveja que a autoridade fiscal
deva dar prazo para que a escrituração que não feita, dentro dos prazos e nos termos da
legislação fiscal, seja então feita. Isto é de responsabilidade da Requerente. No mesmo sentido, a
legislação definiu os procedimentos de verificação e levantamento de valores omitidos, os quais
foram observados pela Autoridade em seus procedimentos.
19. Desta feita, não se encontra motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.

VI. Conclusão
20. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da DRJ pelos
fundamentos acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital